Tribunal: TJDFT
Processo: 0752166-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752166-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALESSANDRA PASSOS DE MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0723766-72.2024.8.07.0020, concedeu tutela de urgência a fim de determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora. A agravante sustenta que o plano de saúde coletivo da autora foi cancelado em razão de fraude, afirmando que a autora foi demitida da empresa contratante antes do início da vigência do contrato, o que excluiria a sua elegibilidade para o plano de saúde coletivo empresarial, em que é obrigatória a comprovação da existência de vínculo empregatício. Alega que as normas vigentes permitem a rescisão do plano de saúde por fraude e que a manutenção do plano de saúde é incabível por não haver internação hospitalar nem risco à vida. Quanto à multa cominada, sustenta que “o valor por dia fixado na decisão agravada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sem limitação se configura como desproporcional e desarrazoado, ainda mais sem qualquer fixação de prazo para o cumprimento da obrigação”. Defende estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de revogar a tutela provisória concedida. Preparo recolhido no ID 67030785. Despacho de ID 67079962 intimando a parte agravante para manifestar-se sobre possível conhecimento parcial do recurso por razões dissociadas, tendo ela peticionado no ID 67463566, pugnando pelo conhecimento integral do recurso. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR - RAZÕES DISSOCIADAS O presente recurso merece ser conhecido apenas parcialmente. Nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, o relator deve negar conhecimento ao recurso que não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Este é o texto legal: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso, a decisão agravada (ID 217476095) que concedeu a tutela de urgência determinou que “A obrigação deverá ser cumprida no prazo máximo de 2 (dois) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”. Em suas razões recursais, contudo, a agravante sustenta que “o valor por dia fixado na decisão agravada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sem limitação se configura como desproporcional e desarrazoado, ainda mais sem qualquer fixação de prazo para o cumprimento da obrigação”. É evidente a dissociação entre as razões recursais e o dispositivo da decisão agravada, uma vez que a decisão estipulou prazo para cumprimento da obrigação, definiu valor diário da multa distinto do alegado pela agravante, e limitou o valor máximo da multa. Conhecer do recurso que não ataca os fundamentos da decisão viola o princípio da dialeticidade, razão pela qual o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, naquilo que se refere à multa cominatória. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR. REMESSA DOS AUTOS QUE MOTIVARAM O INCIDENTE AO TSE. COMPETÊNCIA. ATOS DESCONSTITUÍDOS. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXCEÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que, com base no art. 146, §4o c/c art. 932, VIII, ambos do Código de Processo Civil; e art. 87, XIII c/c art. 312 e seguintes, todos do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), rejeitou liminarmente - ante a perda do objeto - a exceção de suspeição e impedimento. 2. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte conferem ao Relator poderes para decidir monocraticamente em casos de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida - não havendo motivo para se invocar, em tais hipóteses, o chamamento dos demais membros do Colegiado para manifestação sobre eventual suspeição. 3. Nos termos do §1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos do ato judicial hostilizado. Trazendo o agravante razões dissociadas do decisum, fica obstado o conhecimento do recurso pela falta de requisito da regularidade formal, além de ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1666491, 07228861420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. 2. EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo os trechos pertinentes da decisão agravada (ID 217476095 na origem): Parte autora assistida pela Defensoria Pública. Já deferida a gratuidade de justiça, conforme ID 217151898. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, ajuizada por ALESSANDRA PASSOS DE MAGALHÃES em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED, por meio da qual a autora afirma ter contratado um plano de saúde coletivo empresarial, que foi unilateralmente cancelado no curso do tratamento de câncer. Alega a autora ser portadora de câncer de ovário de alto grau, recidivado (CID C56), e apresentar mutação BRCA1 patogênica, o que enseja alto risco do aparecimento de um câncer de mama, de forma que o tratamento indicado é uma mastectomia bilateral, conforme relatório médico de ID 217021271. Diante disso, foi indicado tratamento cirúrgico. Não tendo o plano de saúde autorizado a cirurgia, foi ajuizada a ação no 0716329-77.2024.8.07.0020, que tramita na 2a Vara Cível de Águas Claras, na qual foi deferida liminar. Informa que a ré, além de não cumprir a liminar, rescindiu o contrato de plano de saúde por ligação, sem a apresentação de qualquer justificativa ou aviso prévio. Em decorrência disso, requereu liminarmente seja determinado “à ré que mantenha a cobertura correspondente ao plano de saúde anteriormente gozado pela parte autora, nas mesmas condições contratadas, emitindo boletos para pagamento, sem a exigência de cumprimento de carência, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), por no mínimo 2 anos e total restabelecimento da saúde autoral, conforme o pedido médico anexo (doc. 6)”. No mérito, requereu a confirmação da tutela, com a reintegração em definitivo da autora ao plano de saúde, bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e seja a ré condenada a enviar à autora os boletos, mensalmente, sob pena de multa. Determinada a juntada de documentos que comprovem o cancelamento do plano (ID 217151898), a requerente acostou a carta de cancelamento de ID 217333403. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. Verifico que a carteirinha do plano (ID 217021270) é suficiente, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. Já os documentos de IDs 217021272, 217021274 e 217333403 corroboram a alegação de ter a parte ré negado a cobertura para realização dos exames solicitados pela parte autora, bem como o fato de ter sido o plano unilateralmente cancelado pela prestadora. No mais, a parte autora informa não ter recebido nenhuma notificação prévia acerca da rescisão unilateral do contrato, conforme relatado na inicial, tendo tomado ciência da rescisão apenas por meio de ligação da ré, sem a apresentação de qualquer justificativa. Consigno que, embora o ordenamento pátrio admita a possibilidade de rescisão imotivada dos contratos empresariais de plano de saúde pelas respectivas operadoras, a jurisprudência pátria já se consolidou no sentido de ser indispensável haver prévia notificação dos beneficiários, o que aparentemente não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do e. TJDFT: (...) Ainda que se considere ter sido efetivada a notificação, consigno que o STJ, ao julgar o REsp no 1.842.751/RS (Tema no 1.082), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida” (grifo aditado). No caso em análise, não há dúvida de que o tratamento da autora é necessário para garantir sua incolumidade física, pois se extrai do relatório médico de ID 217021271 que é portadora de câncer de ovário e que precisa manter exames de rotina, além de necessitar de eventuais tratamentos pelo câncer ou por complicações decorrentes da cirurgia profilática. Portanto, deve a parte ré garantir a continuidade do tratamento, mantendo-se o plano de saúde contratado pela requerente ou disponibilizando um plano similar. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do e. TJDFT: CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PLANO NO CASO DE O PACIENTE SE ENCONTRAR INTERNADO OU EM TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SUA SOBREVIVÊNCIA OU DE SUA INCOLUMIDADE FÍSICA, ATÉ A EFETIVA ALTA. TEMA 1082 DO STJ. APLICABILIDADE. PRIMEIRA AUTORA EM FASE PÓS-CIRÚRGICA BARIÁTRICA E EM REABILITAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE FRATURA DO ÚMERO PROXIMAL ESQUERDO. SEGUNDA AUTORA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO NEUROLÓGICO E PEDIÁTRICO CONTÍNUO. TRATAMENTOS MÉDICOS GARANTIDORES DE SUAS SOBREVIVÊNCIAS E DE SUAS INCOLUMIDADES FÍSICAS. CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS. OBRIGATORIEDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do Tema 1082, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 2. No caso, a primeira autora realizou cirurgia bariátrica e necessita de diversos acompanhamentos, além de ter fraturado o úmero esquerdo e se encontrar em reabilitação. A segunda autora, por sua vez, é portadora de transtorno do espectro autista e necessita de acompanhamento neurológico e pediátrico, a fim de garantir o seu desenvolvimento adequado. 2.1. A interrupção dos atendimentos das autoras compromete a sobrevivência e/ou a incolumidade física destas, devendo ser, portanto, mantida a assistência à saúde contratada até à efetiva alta. 3. A situação fática se adéqua perfeitamente à previsão da tese firmada no Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, a qual deve ser aplicada para a solução da controvérsia. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1767448, 07294957620238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023). Em adição, no caso particular do tratamento de câncer, a jurisprudência do tribunal orienta ser indevida a rescisão contratual no curso do tratamento: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DA SEGURADORA. DOENÇA GRAVE. CÂNCER DE COLO DO ÚTERO. TRATAMENTO CONTINUADO. DEVER DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DE PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. IMPOSSIBILIDADE. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Em que pese seja válida a previsão legal do cancelamento unilateral do plano de saúde empresarial pela seguradora (art. 14 da RN ANS No 557/2002), é indevida a rescisão quando a paciente esteja submetida a tratamento de doença grave (câncer de colo de útero, no caso). 1.1. Relação de consumo, aliada à função social do contrato - que é de promover saúde, prezar pelo direito fundamental à vida e à integridade física -, permitem adotar a conclusão acima. Precedentes. Tema 1.082 dos recursos repetitivos do STJ. 2. É irrelevante a portabilidade da carência para outro plano, que demandaria pagamento de outra mensalidade, talvez maior, com oferecimento de outro tipo de rede credenciada, obrigando provavelmente a paciente a mudar de equipe médica e de hospital, o que lhe pode ser prejudicial. 3. Contrato possui natureza de seguro. Uma vez ocorrido o evento que demanda cobertura, cabe à seguradora arcar com o custeio até o seu término. Art. 8o, § 3o, e art. 35-C da Lei 9.656/1998. 4. O art. 85 do CPC é claro ao estabelecer que, em regra, os honorários de sucumbência devem ser prioritariamente fixados sobre o valor da condenação. Apenas em caráter subsidiário, em caso de sentença não condenatória, é que os honorários de sucumbência devem ter por base o proveito econômico obtido na demanda. 5. Apelo parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1930100, 0712336-05.2023.8.07.0006, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) (grifos apostos) Por fim, consigno que a urgência na concessão da medida está demonstrada, sobretudo porque a interrupção repentina do serviço de saúde a cargo da parte ré pode ocasionar grave prejuízo à requerente, diante do risco à sua saúde caso não realize os exames de rotina e tratamentos necessários. Logo, reconheço, neste juízo embrionário, elementos suficientes para evidenciar o direito da requerente à cobertura postulada. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a tutela de urgência para determinar à réu o restabelecimento do plano de saúde contratado pela parte autora, nas mesmas condições do contrato original, de modo a viabilizar a continuidade do tratamento médico de que necessita. A obrigação deverá ser cumprida no prazo máximo de 2 (dois) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. De início, ressalte-se que a relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Além disso, aplica-se a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, bem como as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Quanto à possibilidade de resilição unilateral do contrato de plano de saúde, saliente-se que, nos planos de saúde individuais e familiares, aplica-se o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei no 9.656/1998, vedando a resolução contratual por inadimplência sem prévia notificação do consumidor. Por sua vez, o art. 14 da Resolução no 557/2022 da ANS, aplicável aos planos de saúde empresariais contratados por empresário individual, dispõe que, ressalvadas as hipóteses de ilegitimidade e inadimplência, o plano de saúde contratado por empresário individual pode ser rescindido pela operadora apenas na data de seu aniversário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, devendo a operadora apresentar ao contratante as razões da rescisão no ato de comunicação. Transcrevo: Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. Parágrafo único. Na hipótese de inadimplência, o contrato somente poderá ser rescindido mediante comunicação prévia ao contratante, informando que, em caso de não pagamento, o contrato será rescindido na data indicada na comunicação. (Destaquei.) Além disso, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante, no Tema Repetitivo no 1.082, no sentido de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. Transcrevo a ementa do acórdão paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) No caso em tela, a agravada é portadora de câncer de ovário, necessitando de realização de cirurgia, conforme o relatório médico de ID 217021271. Os documentos médicos acostados demonstram que a agravada está em pleno tratamento médico necessário para sua sobrevivência e para a preservação de sua incolumidade física, enquadrando-se na situação prevista na tese estabelecida no Tema no 1.082 do STJ, de modo a impossibilitar a rescisão unilateral do plano de saúde enquanto não ocorrer a efetiva alta da paciente. No mesmo sentido tem se posicionado este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CDC. L. 9.656/1998. TEMA 1.082. APLICABILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSUMIDOR NO CURSO DA INTERNAÇÃO. TRATAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC. 2. No caso dos autos, verifica-se que o apelado realizou procedimento cirúrgico para amputação de sua perna, tendo, logo após, contraído infecção, razão pela qual foi internado na UTI, ocasião em que foi informado da rescisão unilateral do contrato. 3. A jurisprudência já afirmou a abusividade da rescisão contratual de plano de saúde no curso da internação do paciente para tratamento de urgência ou emergência, uma vez que coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem. 4. A obrigação da operadora de saúde de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física se estende até a efetiva alta, nos termos do precedente qualificado do STJ (Tema 1.082) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1706753, 07362349620228070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. TEMA 1.082 DO STJ. 1. O direito àcontinuidade do vínculo com o plano de saúde coletivo a pacientes que se encontram em meio a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ainda que a rescisão seja legítima, foi atestadoem recente julgamento pelo eg. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). 2. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1631289, 07142332020228070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A agravante alega que a rescisão ocorreu devido a fraude, o que excluiria em princípio a incidência do Tema no 1.082 do STJ. Segundo narra a agravante, a agravada teria sido demitida da empresa contratante do plano de saúde coletivo empresarial em 5 de janeiro de 2024, antes do início da vigência do plano de saúde em 10 de janeiro de 2024, de modo que ela não se inseriria nas condições de elegibilidade. Contudo, a agravante não apresentou nenhum elemento de prova para comprovar a alegação de que a agravada teria sido demitida. Apesar de afirmar que "procedeu com uma investigação interna em face do referido contrato, de modo que pôde constatar diversas irregularidades”, a agravante não juntou nenhum documento referente à investigação mencionada. Além disso, a agravante não comprovou a prévia notificação da agravada, nem se houve oportunidade para exercício do direito de defesa por parte desta. Por sua vez, a agravada juntou com a petição inicial cópia dos seus contracheques referentes aos meses de setembro a novembro de 2024 (ID 217021265 nos autos de origem), o que indica, em princípio, a existência do vínculo empregatício com a empresa contratante do plano coletivo. Nesse contexto, diante da ausência de elementos probatórios nos autos aptos a comprovar minimamente a ocorrência da fraude alegada, e ante o estado de saúde da agravada, entendo, em sede de cognição sumária, que deve ser mantida no presente momento processual a decisão que determinou a manutenção do plano de saúde da agravada. Ressalte-se que, caso a suposta fraude venha a ser posteriormente comprovada após regular instrução probatória, a agravada poderá vir a ser responsabilizada pelos prejuízos causados à agravante, conforme o art. 302, I do CPC, abaixo transcrito. Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 23 de dezembro de 2024 14:45:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador